Tribunal: STF
Processo: AI 647931
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      ALEGAÇÃO
   DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. O aresto
   impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte
   agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em
   ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
2. Não
   bastasse, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria
   de modo reflexo ou indireto, impedindo a abertura da via
   extraordinária.
3. No mais, ausente o prequestionamento dos
   dispositivos constitucionais tidos por violados no apelo extremo.
   É de se aplicar, portanto, o óbice das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
4. Agravo regimental desprovido.